Tribunal: TJES
Processo: 0003513-81.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003513-81.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO BARCELOS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003513-81.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO BARCELOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI Nº 11.343/06). 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. VIOLAÇÃO SÚMULA STJ 444. 3. CONSEQUÊNCIAS. INCREMENTO DE PROBLEMAS SOCIAIS. FUNDAMENTO GENÉRICO. 4. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. ART. 42, LEI 11.343/06. PENA-BASE REAJUSTADA. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (II) verificar a idoneidade da valoração dos vetores da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva está devidamente comprovada pelos depoimentos judiciais dos agentes policiais, que se mostraram firmes, coerentes e harmônicos ao descrever a abordagem e a apreensão das drogas (cocaína, maconha e crack) em poder do apelante. O testemunho de agente público, especialmente quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios – como a quantidade e variedade do entorpecente, o dinheiro apreendido e a confissão informal do réu –, constitui prova idônea para fundamentar o decreto condenatório.

Na primeira fase da dosimetria, impõe-se o afastamento da valoração negativa da conduta social e da personalidade, pois fundamentada em ações penais em curso, o que contraria o disposto na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, as consequências do crime devem ser neutralizadas, uma vez que os argumentos utilizados pelo juízo de primeiro grau – como a desestruturação de famílias e o fomento a outros delitos – são elementos inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas e não podem, de forma genérica, justificar a exasperação da pena-base.

Mantém-se, contudo, a valoração negativa da natureza e da quantidade da droga, circunstância que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, é preponderante. A apreensão de crack e cocaína, substâncias de alto poder destrutivo, aliada à quantidade apreendida, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Realizado o decote das circunstâncias indevidamente valoradas, a pena-base é redimensionada, com reflexos na pena definitiva, mantendo-se o regime inicial fechado em razão do
quantum
da pena e da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais prestado em juízo, quando coerente e alinhado aos demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade.

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula nº 444/STJ).

A menção a consequências genéricas e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas não constitui fundamentação idônea para a valoração negativa da respectiva circunstância judicial.

A natureza e a quantidade da droga são circunstâncias judiciais preponderantes (art. 42 da Lei nº 11.343/06) que autorizam, por si sós, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Art. 59 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

STJ, Súmula nº 444.

STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003513-81.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO BARCELOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por BRUNO BARCELOS DOS SANTOS em face da sentença de id. 15349450, da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.180 (mil cento e oitenta) dias-multa, além da condenação à reparação por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narra a denúncia que, no dia 1 de novembro de 2023, por volta das 10h55min, no distrito de Regência, Linhares/ES, o apelante guardava e armazenava drogas (cocaína, maconha e crack) para fins de comercialização.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, juntadas no id. 15451143, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base em seu patamar mínimo.

O Ministério Público, em contrarrazões de id. 15483392, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

No parecer de id. 15592281, o Eminente Procurador de Justiça MARCELLO SOUZA QUEIROZ opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social, à personalidade e às consequências do crime, com o consequente redimensionamento da pena.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa do apelante sustenta tese negativa da autoria, aduzindo que a condenação se amparou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais, segundo alega, seriam insuficientes para sustentar um édito condenatório.

Revendo o feito, observo que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Laudo Toxicológico (id. 42399431),
o qual atesta a presença, nos materiais apreendidos, do éster metílico da benzoilecgonina e do tetrahidrocanabinol, princípios ativos dos entorpecentes conhecidos como crack/cocaína e maconha, respectivamente.

A autoria, por sua vez, embora negada pelo réu em seu interrogatório, encontra sólido respaldo no robusto acervo probatório coligido aos autos, notadamente na prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, 2º SGT/PMES ADEMIR DE ALMEIDA e CB/PMES ESTEVÃO SIRTOLI PAULO, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si, detalhando a dinâmica da abordagem.

Em juízo, o 2º SGT/PMES ADEMIR DE ALMEIDA ratificou os fatos, esclarecendo que a ação policial foi motivada por levantamentos prévios do serviço de inteligência, que indicavam que o apelante, conhecido como "Índio", estaria comercializando entorpecentes na localidade. O militar foi categórico ao afirmar ter visualizado "visivelmente" o momento em que o réu, ao notar a presença policial, dispensou um frasco e uma sacola que continham as drogas e o dinheiro. Acrescentou, ainda, que o apelante confessou informalmente a propriedade dos entorpecentes, detalhando que os havia adquirido para fracionar e revender em Regência, e que o dinheiro apreendido era proveniente dessa atividade ilícita.

Corroborando a mesma versão, o CB/PMES ESTEVÃO SIRTOLI PAULO também confirmou em juízo ter visto o apelante dispensar um objeto. Segundo a testemunha, o réu "foi claramente observado, dispensando o objeto" e não tentou fugir por aparentar estar machucado. O policial também se recordou da confissão extrajudicial, na qual o acusado relatou ter "adquirido o entorpecente aqui em Linhares para posteriormente, fracionar e distribuir na região de Regência".

Desta forma, observa-se que ambos os agentes apresentaram versão convergente a respeito da atividade ilícita descortinada naquela oportunidade, atribuindo ao réu, de maneira retilínea e bem assentada, a responsabilidade pelo entorpecente arrecadado – 4 pinos de cocaína, 4 buchas de maconha, 75 pedras de crack – e pela quantia de R$1.025,00 (mil e vinte e cinco reais) em espécie.

Aqui, vale pontuar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos de segurança, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Nessa linha, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Ademais, os testemunhos dos agentes de segurança não se encontram isolados nos autos. São corroborados pelas circunstâncias fáticas que envolveram a prisão: a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, já fracionados e embalados individualmente, prontos para a comercialização; a apreensão de quantia em dinheiro em notas diversas, característica da atividade de traficância; e a própria conduta do apelante de tentar se livrar dos ilícitos ao avistar a polícia, um claro indicativo de sua responsabilidade.

Dessa forma, o conjunto probatório é seguro e coeso, não deixando margem a dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva. Afasto, pois, o pleito absolutório.

Passo ao pedido subsidiário de revisão da pena-base.

Revendo a sentença, observo que a pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão, mediante a valoração negativa da personalidade, da conduta social e das consequências do crime, além de ter reputado em desfavor do apelante a natureza e quantidade do entorpecente.

A conduta social e a personalidade foram valorad
as conjuntamente,
com base em ações penais em curso em desfavor do apelante.

Trata-se de fundamentação manifestamente inidônea,
viola
ndo frontalmente
o entendimento consolidado n
o Enunciado
nº 444
da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Impõe-se, assim, a neutralização de ambos os vetores.

No que tange às
consequências do crime
, o juízo
a quo
as considerou desfavoráveis ao argumento de que o tráfico gera o vício dos usuários, a desestruturação de famílias e fomenta a prática de outros delitos. Tais elementos, todavia, são inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas, não extrapolando a normalidade do ilícito de modo a justificar um apenamento mais severo na primeira fase.

Aliás, o

Superior Tribunal de Justiça ostenta a compreensão de que o incremento dos problemas sociais decorrentes do tráfico, considerados de forma genérica, não se presta a supedanear o recrudescimento da pena-base via negativação das consequências do crime. Confira-se (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/06/2020)
.

Logo, esta circunstância também deve ser considerada neutra.

Remanesce, portanto, a valoração negativa da circunstância judicial referente à
natureza e quantidade da droga
.

Neste particular, a sentença se mostra irretocável.

Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06, tais elementos devem ser considerados com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. A apreensão de "crack" e "cocaína", substâncias de altíssimo poder viciante e lesivo, somada à quantidade de 75 (setenta e cinco) pedras de crack, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, neutralizadas três das quatro circunstâncias negativadas, passo ao redimensionamento da pena-base. Considerando a subsistência de uma única circunstância judicial desfavorável, ainda que de natureza preponderante, a pena-base fixada em 10 (dez) anos se revela exacerbada. Utilizando-se o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (10 anos), fixo a nova pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, devidamente comprovada nos autos. Aqui, preservo a majoração sentencial, de 1 (um) ano, estabelecendo a pena intermediária em
07 (SETE) ANOS
E
03 (TRÊS) MESES de reclusão
e
72
5
(SETECENTOS E VINTE E NOVE) dias-multa

(no valor diário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da infração penal), a qual torno
definitiva
, à míngua de qualquer outro fator a repercutir sobre a reprimenda.

Mantenho o
regime inicial fechado
, dado o
quant
um
da pena e a reincidência.

Preservo, igualmente, as demais disposições da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, na forma da fundamentação supra, redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
.